Tribunal: TJMT
Processo: 1008901-54.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008901-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), K BERMOND INDUSTRIA DE VASSOURAS LTDA - CNPJ: 08.776.480/0001-99 (AGRAVADO), JOSE BERMOND - CPF: 221.963.152-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS –
PRETENSÃO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
CCS-BACEN – MEDIDA QUE AUXILIA NA PESQUISA PATRIMONIAL -
DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Tratando-se de ferramentas aptas a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sistema CENSEC, demanda ordem judicial, e por isso, pode ser deferida quando amplia a rapidez e efetividade das decisões judiciais à pesquisa patrimonial. Conforme a jurisprudência do STJ “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos”(REsp. nº 1.938.665/SP)”
(TJ-MT - AI: 10237376620228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008901-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:
K BERMOND INDÚSTRIA DE VASSOURAS LTDA e JOSÉ BERMOND

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO

BRADESCO S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada de

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos

da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0021263-17.2014.8.11.0002 – Cód. 372529, movido em

desfavor de
K BERMOND INDÚSTRIA DE VASSOURAS LTDA e JOSÉ BERMOND
, que indeferiu o

pedido de expedição de ofício as empresas SEM PARAR, CONECTCAR SOLUÇÕES e CENSEC, bem

como a utilização do sistema CCS-BACEN, a fim de localizar bens em nome dos executados, sobre

argumento que o juízo não possui convênio com os referidos órgãos, ao fundamento de que tais diligências

incumbem ao exequente.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“houve tentativas de penhora

on-line por meio dos sistemas SISBAJUD (fls. 19/20 do 39319305, id. 90230872), INFOJUD (id. 96298708)

e RENAJUD (id. 96298715, id. 96298719 e fls. 24 e 26 do id. 39319305), sendo todas infrutíferas, de modo

que não foram localizados bens dos executados para satisfazer a execução
” (sic).

Assevera que “
como não foi possível a satisfação do crédito, na petição de id.112196878 (doc. 53) fora requerida a expedição de ofícios para a Sem Parar, ConectCar e Censec, bem

como a realização da pesquisa CCS-BACEN, a fim de que informassem eventuais dados relevantes dos

devedores, possibilitando, assim, o direcionamento das pesquisas extrajudiciais realizadas pelo Bradesco
”

(sic).

Quanto a expedição de ofício à Sem Parar e Concectar, alega que “
busca com

essa medida são os veículos que, embora cadastrados em tais empresas e vinculados ao nome da devedora,

não tenham sido transferidos perante o DETRAN após a aquisição pelos devedores, demonstrando a

existência de fortes indícios de fraude à execução ou contra credores
” (sic), destacando que essas

informações não são do alcance do sistema RENAJUD.

Ressalta que “
é improvável que o exequente consiga obter tais informações

senão por meio de requisição judicial, pois, como empresas privadas que são, suas informações não se

encontram disponíveis ao público
” (sic).

Registra que “
a pesquisa CCS-BACEN é admitida a utilização do referido

sistema também na seara cível, como é o presente caso, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de

Justiça. Importante mencionar também que a expedição de ofício ao BACEN-CCS não implica em quebra

de sigilo bancário
” (sic).

Diz que
“no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sendo o art. 4º o

correspondente no CPC, vigora o princípio da máxima efetividade do processo, sendo possível interpretar

que compete ao juízo da execução se valer de meios para garantir a melhor tutela jurisdicional dos direitos,

levando em consideração o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional”.
(sic).

Ressalta que a decisão agravada é completamente contrária à efetividade da

execução, razão pela qual requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja determinada a

expedição dos ofícios aos órgãos e empresas indicados
.

Anota ainda que “
para obter as informações necessárias, que encontram-se no

banco de dados da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o credor necessita

de autorização judicial, sendo esta pesquisa de suma importância para o deslinde da causa, tendo em vista a capacidade de direcionar os esforços do credor em suas pesquisas extrajudiciais por documentos

relevantes
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso nos termos delineados.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 04/05/2022, conforme Id
165922655
.

Contraminuta ofertada no Id
168284794.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 165573166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pela magistrada singular que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, i
nde
feriu

o

pedido de expedição de ofício as empresas SEM PARAR, CONECTCAR SOLUÇÕES e CENSEC, bem

como a utilização do sistema CCS-BACEN, a fim de localizar bens em nome dos executados.

Inconformado, o agravante pretende a reforma do
decisum
com
a determinação de expedição dos ofícios, nos moldes requeridos na ação de origem.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa à análise da medida de urgência:

“Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente pugnando pela expedição de ofício as empresas SEM PARAR, CONECTCAR SOLUÇÕES e CENSEC, bem como a utilização do sistema CCS-BACEN, a fim de localizar bens em nome dos executados.

2. Pois bem. É necessário frisar que a responsabilidade de trazer as informações aos autos pertence à parte e não ao juízo, caso assim não fosse estar-se-ia transferindo este encargo ao Poder Judiciário, o que, efetivamente, não pode ocorrer.

4. No mais, insta consignar que este Juízo não possui acesso ao sistema CCS-BACEN, razão pela qual deixo de acolher o pedido do autor, ademais, ressalto ainda que tal ferramenta possui a mesma funcionalidade do sistema SISBAJUD.

5. Posto isso, manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências”

Pois bem.
Quanto ao primeiro tópico das razões recursais, em que pesem os argumentos expendidos, não se vislumbra utilidade na medida pretendida pela parte, a fim de averiguar às empresas "Sem
Parar
" e "
Conectcar
" para que forneçam dados dos veículos vinculados ao cadastro de titularidade do agravado, eis que a finalidade da execução é a satisfação do crédito e não eventual análise dos pagamentos anteriormente efetivados pelos executados, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA –
SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
– CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)”
(TJ-MT 10075776320228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Por outro lado, possível a determinação de pesquisa junto ao c
adastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados
– CENSEC, de acordo com o Provimento nº. 18/2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte,
em caso absolutamente análogo
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA.
PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Quanto ao pedido de pesquisa aos dados do CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), também deve ser deferido, vez que permite verificar onde os clientes das instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, poupança, depósitos ao prazo e outros bens.

A propósito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELOS SISTEMAS PARA LOCALIZAR BENS PASSIVEIS DE PENHORA DO EXECUTADO – CONSULTA AO SISTEMA CENSEC – DEMANDA SOMENTE POR ORDEM JUDICIAL –
CCS BACEN – MEDIDA QUE AUXILIA NA PESQUISA PATRIMONIAL
– DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de ferramentas aptas a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sistema CENSEC, demanda ordem judicial, e por isso, pode ser deferida quando amplia a rapidez e efetividade das decisões judiciais à pesquisa patrimonial. Conforme a jurisprudência do STJ “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos”( REsp. nº 1.938.665/SP)”
(TJ-MT - AI: 10237376620228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada,
apenas para deferir e determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e CCS-BACEN, para evitar a morosidade no processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023